Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-14.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800207-14.2019.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: NAIR RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800207-14.2019.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA
APELANTE: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves – OAB/PA nº 12.358
APELADA: Nair Rodrigues dos Santos
ADVOGADO DA APELADA: Defensoria Pública do Estado do Pará
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM INSPEÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DOS PARCELAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I – A autora ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de débito relativo a consumo de energia elétrica, a anulação dos parcelamentos firmados junto à concessionária de energia elétrica e a reparação por danos morais, tendo a sentença julgado procedente o pedido autoral.
II – A controvérsia reside na regularidade e validade das cobranças decorrentes dos parcelamentos nº 700000036545 e 700000038402, bem como na fixação do valor da indenização por danos morais.
III – Não houve comprovação da inspeção técnica, da lavratura do TOI ou da ciência da consumidora, conforme exige a Resolução ANEEL nº 414/2010 e o IRDR nº 04 do TJPA, tampouco a concessionária de energia trouxe aos autos os termos dos parcelamentos supostamente firmados, dotados de assinatura da consumidora.
IV – Incidência do art. 6º, VIII, do CDC, sendo da concessionária o ônus da prova quanto à regularidade do procedimento e das referidas cobranças dos débitos em questão, não havendo esta se desincunido do seu ônus probatório.
V – Caracterizado o dano moral, diante da cobrança indevida e ameaça de corte no fornecimento.
VI – Redução do valor da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800207-14.2019.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA
APELANTE: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves – OAB/PA nº 12.358
APELADA: Nair Rodrigues dos Santos
ADVOGADO DA APELADA: Defensoria Pública do Estado do Pará
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Relação Jurídica c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Danos Morais ajuizada por NAIR RODRIGUES DOS SANTOS contra a referida concessionária de serviço público.

Segundo se depreende da exordial, a autora, relatou que é titular da conta contrato nº 4561996 e que, durante anos, seu consumo elétrico manteve-se em níveis baixos e constantes, até que, em abril de 2016, foi surpreendida com cobrança de faturas em valores exacerbados. Procurando esclarecimentos na concessionária, foi informada, apenas verbalmente, de que teria sido identificada irregularidade na unidade consumidora, consistente em "derivação antes da medição", fruto de uma inspeção de rotina supostamente realizada, mas sem notificação ou documentação comprobatória entregue à consumidora. Em razão disso, disse que foi coagida, mediante ameaça de corte no fornecimento de energia, a firmar dois termos de parcelamento de dívida — posteriormente identificados como de nº 700000036545 e 700000038402 —, cujos valores se revelaram absolutamente incompatíveis com sua capacidade financeira, acumulando montante final de R$ 6.860,71 (seis mil oitocentos e sessenta reais e setenta e um centavos), valor este verbalmente informado por atendente da ré. Aduziu, ainda, que foi induzida a firmar novo parcelamento quando, em novo atendimento, julgava estar apenas requerendo revisão dos débitos, pelo que ingressou em juízo pleiteando a declaração de inexistência do débito, a nulidade dos parcelamentos firmados, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária demandada sustentou a regularidade das cobranças impugnadas, alegando que foram baseadas em leituras confirmadas e compatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora, inexistindo qualquer irregularidade ou vício de consentimento nos parcelamentos celebrados. Alegou, ainda, que a autora não logrou demonstrar o alegado dano moral, tratando-se, no máximo, de dissabores inerentes à vida em sociedade.

A sentença (ID 20658046), proferida pelo MM. Juiz de Direito, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos parcelamentos nº 700000036545 e 700000038402, determinando o cancelamento das respectivas cobranças, a abstenção da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a serem revertidos ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inconformada, a ré interpôs apelação, reiterando a regularidade de sua conduta, alegando que os valores cobrados decorreram de consumo efetivamente registrado, bem como que os parcelamentos foram firmados mediante manifestação válida de vontade da consumidora. Defendeu, também, a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a esse título, por considerá-lo exorbitante.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800207-14.2019.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA
APELANTE: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: Flávio Augusto Queiroz Montalvão das Neves – OAB/PA nº 12.358
APELADA: Nair Rodrigues dos Santos
ADVOGADO DA APELADA: Defensoria Pública do Estado do Pará
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação desta Colenda Turma reside na aferição da regularidade da cobrança decorrente dos parcelamentos 700000036545 e 700000038402, firmados pela apelada com a concessionária apelante, bem como na necessidade de reforma parcial da sentença no que toca ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

No tocante à controvérsia acerca da existência da dívida, observo que a empresa ré não apresentou o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI – que comprovasse a realização da inspeção de rotina alegadamente ocorrida em abril de 2016, tampouco demonstrou que o procedimento foi realizado na presença da titular da unidade consumidora ou de seu representante legal, nos moldes exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e conforme sedimentado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 4 deste Tribunal de Justiça.

É importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte.

1 - expedição do termo de ocorrência e inspeção - TOI

2 - perícia técnica no medidor e / ou equipamentos de medição

3 - Relatório de avaliação técnica no medidor

4 - Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas

Compulsando os autos verifica-se que consta o TOI , no entanto, não consta nos autos, bem como os demais atos pertinentes ao procedimento administrativo concernente a averiguação de consumo de energia elétrica

Cumpre lembrar que, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora hipossuficiente, incumbia à concessionária o ônus de demonstrar a higidez do procedimento que ensejou a cobrança contestada. No entanto, não apenas deixou de apresentar o TOI, como tampouco trouxe aos autos os termos dos parcelamentos supostamente firmados, dotados de assinatura da consumidora.

Ainda que tenha acostado histórico de consumo da unidade consumidora, as informações nele constantes não possuem valor probatório suficiente para sustentar a tese de consumo devidamente registrado e com medição correta, mormente por ostentarem variações abruptas e desproporcionais, sem que tenha sido dada explicação técnica minimamente plausível para os registros.

Nessas condições, a ausência de documentos imprescindíveis para a comprovação da regularidade da cobrança impugnada atrai a incidência do entendimento consolidado pelo IRDR nº 4 deste Tribunal, o qual estabelece, como condição sine qua non à validade das cobranças fundadas em consumo não registrado, a observância de procedimento administrativo prévio, documentado e com plena ciência do consumidor, circunstância que, no caso, manifestamente não se verificou.

Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI . COAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM AMEAÇA DE CORTE. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITO ANTIGO E ATUAL. IMPOSSIBILIDADE . NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DO DÉBITO ATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070176320188140000 18274056, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, reputo acertada a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a inexistência dos débitos relativos aos parcelamentos nº 700000036545 e 700000038402 e à anulação da relação jurídica deles decorrente, com fundamento na ausência de higidez da cobrança e na violação dos direitos do consumidor à informação, à transparência e ao contraditório, não havendo a concessionária de energia elétrica se desincunido do ônus probatório, quanto à demonstração da regularidade do procedimento e das referidas cobranças dos débitos em questão.

Entretanto, quanto ao montante fixado a título de compensação por danos morais, embora reste caracterizado o dano extrapatrimonial decorrente da conduta da concessionária – consistente na cobrança indevida e interrupção do serviço essencial por período prolongado –, entendo que o valor arbitrado na origem no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra mais razoável e adequada aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando-se a natureza da lesão, a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR . AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que julgou procedente o pedido de Fabio Jonatas Reis de Sousa para declarar a inexistência do débito de R$ 727,60, referente à unidade consumidora nº 104321976, no mês de maio de 2013, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito de consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com as exigências legais e regulatórias; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de prévio procedimento administrativo regular, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e teses firmadas no IRDR nº 04. A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a realização de perícia técnica no medidor, tampouco apresenta Relatório de Avaliação Técnica, tornando a cobrança do débito inválida .
A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo adicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação de danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica depende de observância de procedimento administrativo regular, com a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, sob pena de nulidade do débito. A cobrança indevida de débito de energia elétrica por consumo não registrado (CNR), acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo moral adicional. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts . 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Rel . Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018; STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min . Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00014825320148140025 23437441, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante ao exposto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025